Tribunal: STF
Processo: ARE 1323090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a Petição 77.561/2021-STF, por meio da qual o embargante requereu a declaração da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição, ou que sejam acolhidas as teses subsidiárias deduzidas no requerimento, a fim de ser reconhecida a extensão do benefício conferido aos corréus no processo 050496065-2003-4025101, que tramita na Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro (documento eletrônico 125).
    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que a petição teria alertado erro material na decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão do cálculo da prescrição da pretensão punitiva, posteriormente reiterado na decisão recorrida. Afirma que
    “Serve, deste modo, o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sob pena de haver nulidade do julgamento em mira. À parte, sim, cabe receber uma decisão, imparcial, nos limites do que foi posto em discussão, sem qualquer omissão, resta saber.
    Outrossim, os demandantes têm direito à entrega da prestação jurisdicional de forma clara e precisa (CF., art. 93, inc. IX). Houve, na verdade, omissão no julgado de fatores relevantes, devidamente debatidos nos autos e que necessariamente teriam a repercussão necessária no julgamento” (pág. 4 do documento eletrônico 128).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.
    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo com apoio na aplicação da Súmula 287/STF, tendo em conta a deficiência na fundamentação do recurso. 
    O embargante, todavia, a pretexto de sanar omissão, tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 619 do CPP).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator